Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PALAVRAS LANÇADAS EM CONTEXTO DE LITÍGIO JUDICIAL. PALAVRAS NOS ESTRITOS LIMITES DO DEBATE DA CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO/ DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos inominados em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que, na Ação de Indenização por Dano Moral, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a situação retrata mero desconforto advindo dos litígios processados, não caracterizando dano moral indenizável.
2. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença merece reforma, haja vista que, as palavras utilizadas pelo Banco requerido, nos autos do processo no 0701509-18.2021.8.07.0001, teriam ultrapassado os limites da discussão da causa, ofendendo a integridade moral da recorrente, uma vez que teria contextualizado que a recorrente seria caloteira. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 50076307). Custas e preparo recolhidos (ID n. 50076308, 50076309, 50076310, 50076311). Conheço do Recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 50076313), em que o recorrido defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4. Após análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Embora as palavras utilizadas pela recorrida nos autos do processo n. 0701509-18.2021.8.07.0001 tenham sido incisivas, foram lançadas nos estritos limites do debate da causa, bem como, relacionadas à pretensão do recorrido de buscar o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da Autora. Nesse sentido, não vislumbro o dolo ou pretensão do banco recorrido em atentar contra a honra da recorrente. Logo, as palavras exteriorizadas pelo recorrido nos autos do processo no 0701509-18.2021.8.07.0001 não configuraram ato ilícito.
5. Do mesmo modo, não vislumbro, no caso em exame, a ocorrência de dano moral. Embora a defesa do recorrido nos autos do processo no 0701509-18.2021.8.07.0001 possa ter causado algum desconforto à autora, ora recorrente, não restou comprovado nos autos que o fato se revelou vexatório o suficiente a ponto de ocasionar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I).
6. Segundo o Desembargador do TJRJ, Sérgio Cavallieri Filho: "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo."
7. Nesse sentido, escorreita a sentença vergastada. O arbitramento de indenização a título de danos morais somente deve ocorrer em situações excepcionais, em que houver comprovado abalo psicológico intenso ou ofensa anormal a personalidade do requerente. Nesse sentido, à míngua de prova satisfatória acerca de grave ofensa, entendo que a situação vivenciada pela recorrente configurou um mero desconforto, um aborrecimento, um dissabor advindo do combate de teses em litígios judiciais, e não um dano moral indenizável.
8. À vista disso, diante da ausência do preenchimento dos requisitos passíveis de responsabilização extrajudicial, pois, inexistente, no caso concreto, o ato ilícito, dano moral e, por consequência, nexo causal, a sentença não merece reparos.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
10.Custas recolhidas. Condeno a recorrente, integralmente vencida, em honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.